Tribunal: CARF
Processo: 11080.904229/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.904229/2014-01
RESOLUÇÃO
3201-003.752 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELULOSE IRANI S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a autoridade competente da unidade
fiscal de origem proceda da seguinte forma: (i) verificar se as NFs 78930; 79105; 79351; 79403;
79450; 79698; 79912; 80490; 80546; 81549; 82108; 82388; 82958; 83366; 83411; 83746; 85104;
85428; 85543; 86303; 86008; e 86084 foram devidamente incluídas no Pedido de Ressarcimento e
se geram comprovadamente o crédito solicitado, (ii) verificar se existem todas as notas fiscais
relacionadas nas inconsistências “B”, “T” e “M”, se foram efetivamente incluídas no PER e se se
trata de créditos devidamente comprovados, (iii) verificar a existência nos registros da RFB da
nova declaração de exportação e se não foi utilizada em nenhum outro pedido em relação às
notas fiscais relacionadas na inconsistência “H”, (iv) elaborar relatório conclusivo e
circunstanciado sobre os procedimentos adotados, (v) dar ciência à recorrente do relatório
contendo os resultados da diligência, concedendo-lhe prazo de 30 dias para, assim o querendo, se
manifestar nos autos. Após a realização desses procedimentos, os autos devem ser devolvidos ao
CARF para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.752 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.904229/2014-01
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” no
29398.94371.300614.1.5.17-1958, por meio do qual a contribuinte acima identificada pleiteia o
ressarcimento do crédito de R$606.845,20, originado do Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA).
Conforme Despacho Decisório 090609092 (fls.1361/1369), houve o reconhecimento
do crédito no valor de R$545.234,87.
A partir da análise das informações prestadas no Pedido de Ressarcimento e
daquelas constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal, foram apuradas as
seguintes inconsistências:
 Declaração de Exportação não averbada;
 Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra;
 Nota Fiscal não relacionada à DE;
 Exportação direta;
 Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal; e
 Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação.
Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 02/18) na qual, em síntese, dispõe que:
a) Preliminar – Falta de motivação para glosas de algumas notas fiscais;
b) Inconsistência “B” – todos os produtos estão relacionados ao Código NCM 48 e
foram devidamente exportados;
c) Inconsistência “T” – houve um erro no preenchimento dos Registros de
Exportação, em relação ao NCMs dos produtos exportados, porém ambos os
códigos estão classificados no Código 48 da TIPT;
d) Inconsistência “M” – argumenta que houve um erro no preenchimento do
Despacho de Exportação que não incluiu o número da nota fiscal, mas que a
quantidade representa a soma das duas notas fiscais.
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.752 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.904229/2014-01
3
e) Inconsistência “H” – indica que o Despacho de Exportação verificado pela
fiscalização não foi averbado, pois ultrapassou o prazo de validade, porém foi
emitido posteriormente nova Declaração de Exportação.
Ato posterior foi julgado a Manifestação de inconformidade pela 16a
TURMA/DRJ09, na qual julgou improcedente a manifestação de inconformidade conforme
extraído trechos abaixo:
“DA ALEGADA NULIDADE
Alega o interessado que não há no despacho decisório uma indicação clara de
qual a inconsistência apurada em relação a cada nota. Requer o reconhecimento
da preliminar arguida para cancelar o presente Despacho Decisório em relação ao
não reconhecimento dos créditos das NFs 78930; 79105; 79351; 79403; 79450;
79698; 79912; 80490; 80546; 81219; 81549; 82108; 82388; 82958; 83366; 83411;
83746; 85104; 85428; 85543; 86303; 86008; 86084; 3218; 3229; 3231; 3235;
3267;
Preliminarmente cumpre esclarecer à interessada que não se vislumbram as
nulidades suscitadas em sua manifestação.
Com relação as notas fiscais 81219; 3218; 3229; 3231; 3235; 3267 há explicita
indicação no documento “Análise de Crédito” de que se trata da inconsistência do
tipo "L".
Quanto as demais notas fiscais, observando-se por amostragem, tem-se que o
Pedido de Restituição apresentado pela interessada não consta pedido em
relação à alegada NCM correta e, por essa razão, não há direito a ser reconhecido
ou justificado, pois sequer foi solicitado pela interessada.
Desta forma rejeita-se a preliminar apresentada pelo interessado.
(...)
DA INCONSISTÊNCIA “NF NÃO DISCRIMINA PRODUTO DO REINTEGRA”
A inconsistência do tipo "B", descrita como “Nota Fiscal não discrimina produto
com direito ao Reintegra” é acompanhada da seguinte explicação no Despacho
Decisório:
“Os produtos que dão direito ao Reintegra, identificados pelo código NCM, estão
relacionados em ato normativo do poder executivo, e nenhum dos produtos
discriminados na Nota Fiscal se enquadra no rol de produtos relacionados na ficha
Bens Exportados do PER/DCOMP que dão direito ao crédito.” A interessada alega
os produtos estão na relação dos produtos relacionados ao Código NCM 48 e
foram devidamente exportados, tendo desta forma direito ao REINTEGRA.
Ocorre que no Pedido de Restituição apresentado pela interessada não consta
pedido em relação à alegada NCM correta e, por essa razão, não há direito a ser
reconhecido, pois sequer foi solicitado pela interessada.
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.752 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.904229/2014-01
4
Eventuais alterações no Pedido de Restituição somente podem ser promovidas
pelo sujeito passivo antes da proferição de decisão administrativa, nos termos do
disposto nos arts. 87 e 88 da Instrução Normativa no 1300/2012, o que não é o
caso dos autos no qual houve cientificação de Despacho Decisório.
Assim, considero improcedente a manifestação de inconformidade em relação a
essa matéria.
DA INCONSISTÊNCIA “Produto do Registro de Exportação não consta na Nota
Fiscal”
A inconsistência do tipo "T" é acompanhada da seguinte explicação no Despacho
Decisório:
“No Registro de Exportação, bem como na Nota Fiscal, o produto exportado é
identificado pelo código NCM. Na Nota Fiscal vinculada ao Registro de Exportação
no PERDCOMP não consta produto correspondente ao identificado no Registro de
Exportação.” Alega o interessado que quanto as respectivas NFs houve um
equívoco por parte deste Contribuinte que informou de maneira diversa os NCM's
nos Registros de Exportação em relação aos NCM's descritos nas notas fiscais.
Porém, mesmo diante deste erro de digitação, erro formal praticado, não restam
dúvidas quanto ao direito material que possui este Contribuinte em utilizar o
REINTEGRA para estes produtos uma vez que os produtos constantes nas notas
fiscais foram fabricados e vendidos pela Celulose Irani S.A para clientes com
estabelecimento fora do Território Nacional e estão classificados dentro do
Código 48 da TIPI.
Ocorre que em nenhum momento o interessado apresentou documento que
comprove as correções necessárias. Assim, não há como reconhecer o pedido do
interessado, por não ter havido saneamento das inconsistências nos Registros de
Exportação.
DA INCONSISTÊNCIA “M - Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta ”
A inconsistência do tipo "M" é acompanhada da seguinte explicação no Despacho
Decisório:
“Nas Declarações de Exportação representativas de operação de exportação
direta são relacionadas em campo específico os números das Notas Fiscais de
saída correspondentes aos produtos exportados. A Nota Fiscal não está
relacionada no campo específico na Declaração de Exportação vinculada no
PER/DCOMP".
Alega o interessado que houve um equívoco por parte do Despachante Aduaneiro
no momento do Preenchimento do Despacho de Exportação. Conforme pode ser
verificado o Registro de Exportação de n° 13/0692322-001 faz menção a Fatura n°
P20513, na qual está sendo registrado uma exportação de papel com uma
quantidade de 51,425 toneladas, que está distribuído nas notas fiscais 80490 e
80667. Essa afirmação se comprova ao verificar o número da Fatura informada
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.752 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.904229/2014-01
5
nestas notas fiscais bem como pela soma do peso líquido das duas notas fiscais.
Acontece que, ao informar/preencher a Declaração de Exportação o Despachante
Aduaneiro equivocadamente acabou informando no referido documento apenas
a NF de n° 80490 quando deveria ter informado também a de n° 80667.
Ocorre que em nenhum momento o interessado apresentou documento que
comprove as correções necessárias. Assim, não há como reconhecer o pedido do
interessado, por não ter havido saneamento das inconsistências na Declaração de
Exportação.
DA INCONSISTÊNCIA “Declaração de Exportação não averbada”
A inconsistência do tipo "H" é acompanhada da seguinte explicação no Despacho
Decisório:
“De acordo com a legislação de regência, a averbação do documento
comprobatório da exportação - Declaração de Exportação ou Declaração
Simplificada de Exportação - é condição para apresentação do pedido de
ressarcimento do Reintegra.” A interessada alega que houve é que o Despachante
Aduaneiro num primeiro momento havia feito o preenchimento do Despacho de
Exportação dos referidos produtos que gerou o n° 213060027/0 o qual não foi
averbado pois ultrapassou seu prazo de validade. Diante disso, o Despachante
Aduaneiro deste Contribuinte, procedeu com o preenchimento de uma nova
declaração de Exportação que gerou o n° 2130669432/9 conforme documentação
anexa.
Ocorre que quando da formulação do pedido de ressarcimento a interessada deve
informar alguns dados da nota fiscal, da declaração de exportação e dos registros
de exportação. Como prescrito nas normas acima reproduzidas, o pedido de
ressarcimento deve ser efetuado com lastro na exportação de determinados bens
manufaturados em um período específico (código NCM). Para comprovar o
direito, o requerente deve indicar especificamente qual o registro de exportação
relacionado ao bem descrito na nota fiscal correspondente, de modo que seja
possível aferir que o valor pleiteado no pedido de ressarcimento corresponde ao
bem exportado e indicado como apto a sustentar o direito de ressarcimento do
crédito.
Ao recorrer da decisão proferida, a interessada pretende adicionar ao seu pedido
novas informações que não foram objeto do pedido de ressarcimento e, portanto,
de qualquer análise por ocasião do despacho decisório proferido. Logo, a
manifestação de inconformidade apresentada não demonstra, neste aspecto, erro
na decisão proferida.
DA INCONSISTÊNCIA “Registro de Exportação não vinculado à Declaração de
Exportação”
A inconsistência do tipo "L" é acompanhada da seguinte explicação no Despacho
Decisório:
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.752 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.904229/2014-01
6
“O Registro de Exportação informado no PERDCOMP não está vinculado à
Declaração de Exportação indicada.” Tal inconsistência não foi contestado
diretamente pelo interessado, portanto, é considerada matéria incontroversa.
DA DEMAIS ALEGAÇÕES
Por fim, em relação as Notas Fiscais nos. 78930; 79105; 79351; 79403; 79450;
79698; 79912; 80490; 80546; 81219; 81549; 82108; 82388; 82958; 83366; 83411;
83746; 85104; 85428; 85543; 86303; 86008; 86084; 3218; 3229; 3231; 3235; 3267
que alio possuem justificativas que informem os motivos que geraram o não
reconhecimento dos créditos destas, segue abaixo as devidas considerações. Caso
não seja reconhecida a preliminar arguida no início desta peça, segue abaixo as
razões pelas quais os créditos relativos as notas fiscais acima mencionadas devem
ser reconhecidos como legítimos.
Com relação as notas fiscais 81219; 3218; 3229; 3231; 3235; 3267 há explicita
indicação no documento “Análise de Crédito” de que se trata da inconsistência do
tipo "L". Como já apontado, tal inconsistência não foi contestado diretamente
pelo interessado, portanto, é considerada matéria incontroversa.
Quanto as demais notas fiscais, observando-se por amostragem, tem-se que o
Pedido de Restituição apresentado pela interessada não consta pedido em
relação à alegada NCM correta e, por essa razão, não há direito a ser reconhecido,
pois sequer foi solicitado pela interessada.”
Inconformado com a decisão de primeira instância a recorrente apresentou Recurso
Voluntário mantendo as alegações da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. Conforme consignado em relatório, a
presente lide trata de pedido de ressarcimento de acordo com o Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA, que foi instituído pela MP
540/2011 e convertida na Lei no12.546/2011, com alterações promovidas pela Lei no 12.688/2012,
referente ao período de 2o Trimestre de 2013.
Da preliminar
Argumenta a Recorrente em fase preliminar que tiveram algumas notas fiscais que
não tiveram seus créditos glosados, porém não aparece no Despacho Decisório com nenhuma
inconsistência apurada.
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.752 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.904229/2014-01
7
De plano importante ressaltar que com relação as notas fiscais 81219; 3218; 3229;
3231; 3235; 3267 há explicita indicação no documento “Análise de Crédito” de que se trata da
inconsistência do tipo "L" conforme Fls 1362, portanto não sendo aplicável a alegação preliminar
da Recorrente em relação a essas notas fiscais.
Todavia em relação as outras 22 NFs (78930; 79105; 79351; 79403; 79450; 79698;
79912; 80490; 80546; 81549; 82108; 82388; 82958; 83366; 83411; 83746; 85104; 85428; 85543;
86303; 86008; e 86084.) o acórdão a quo alega que não consta pedido em relação à alegada NCM
correta e, por essa razão, não há direito a ser reconhecido ou justificado, pois sequer foi solicitado
pela Recorrente.
O acórdão recorrido não tem razão, visto que foi realizada somente a análise em
cima dos NCMs e não sobre as notas fiscais, realizando essa conferência, podemos ver que essas
22 NFs foram incluídas no Pedido de Ressarcimento realizado pela Recorrente, conforme tabela
abaixo:

NF
FLs
78930
514
79105
540
79351
576
79403
584
79450
594
79698
610
79912
626
80490
646
80546
648
81549
704
82108
798
82388
828
82958
858
83366
884
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.752 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.904229/2014-01
8
83411
894
83746
918
85104
1.002
85428
1.060
85543
1.070
86303
1.122
86008
1.088
86084
1.094
Verificando com mais detalhe é possível verificar que algumas das notas fiscais
mencionadas pela Recorrente constam da “Demonstração do Cálculo do Direito Creditório”
presente no DD.
Pegando como exemplo a NF 82388, podemos ver que ela está presente no Pedido
de Ressarcimento da Recorrente (Fls 828), e consta do DD como existindo parte do crédito como
aceito pela RFB (FLs1.367) no valor de base de cálculo de R$ 10.801,66.
Ao pesquisar a referida nota fiscal no sistema da NFE é possível verificar que o valor
aceito pela RFB é relacionado ao NCM 4808.40.00, todavia o valor relacionado ao NCM 4804.31.90
parece ter sido glosado pelo DD, porém sem nenhuma inconsistência apurada em relação a essa
nota fiscal.

Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.752 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.904229/2014-01
9

Por esse motivo que é necessário a conversão do presente processo em diligência
para verificar se existiu algum erro no preenchimento do Pedido de Ressarcimento por parte da
Recorrente, que não vinculou o crédito a algum NCM, todavia é importante mencionar que
segundo amostragem realizada existem notas fiscais que tiveram seu crédito parcialmente aceito
no DD, porém parte sendo glosada, sem nenhuma demonstração por parte da RFB.
Do mérito
Assim prescreve a Lei no 12.546/2011 em relação ao REINTEGRA que estabelece a
reintegração de valores às pessoas jurídicas exportadoras referentes a tributos federais
suportados a montante na cadeia produtiva:
“Art.1 É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.752 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.904229/2014-01
10
referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de
produção.
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação
debensmanufaturadosnoPaíspoderáapurarvalorparafinsderessarcirparcialou
integralmenteoresíduotributáriofederalexistentenasuacadeiadeprodução.
§ 1o O valor será calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo
Poder Executivo sobrea receita decorrente da exportação de bens produzidos pela
pessoa jurídica referida no caput.
§2oO Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1oentre zero e
3% (três por cento), bem como poderá diferenciar o percentual aplicável por setor
econômico e tipo de atividade exercida.
§3o Para os efeitos deste artigo, considera-se bem manufaturado no País aquele:
I – classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de
2006, relacionado e método Poder Executivo; e
II–cujo custo dos insumos importados não ultrapasse o limite percentual do preço
de exportação, conforme definido em relação discriminada por tipo de bem,
constante do ato referido no inciso I deste parágrafo.
§4oApessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II – solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§5oPara os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior
ou à empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior. (...)”
Da inconsistência “B” do Despacho Decisório
O acórdão da Manifestação de Inconformidade mantém a glosa do referido item
baseado que o NCM dessas Notas Fiscais, 4804.40.00, não consta da lista do PER da Recorrente,
conforme se verifica das FLs 451.
Todavia esse não pode ser o argumento da glosa, pois mesmo que tenha ocorrido
erro no preenchimento do PER a Recorrente tem direito ao crédito, sendo necessário a verificar o
princípio da verdade material no presente caso, conforme jurisprudência do CARF:
“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/07/2013 a 30/09/2013 REINTEGRA. ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DO
PER. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.752 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.904229/2014-01
11
Desde que comprovado o crédito de forma incontroversa, em respeito a
legislação e ao princípio da verdade material, o erro formal no preenchimento do
pedido não pode ser obstáculo para reconhecer o direito do contribuinte, uma vez
que essa ocorrência não se enquadra nos casos vedados para ressarcimento e
compensação previstos na legislação do Reintegra (Lei no 13.043/2014, Decreto
no 8.415/2015, Instrução Normativa RFB no 2.055/2021 e na Lei no 9.430/1996).”
(Acórdão no 3302-014.070 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Sessão de 28 de fevereiro de 2024)
Seguindo o princípio da verdade material podemos entender que a informação
necessária para a tomada do crédito constava no Pedido de Ressarcimento, porém de forma
errada, mas que a Recorrente possuía realmente direito a esse crédito, visto que a Recorrente
incluiu tais notas fiscais no pedido e detalhou os Número do Registro de Exportação e os Número
da Declaração de Exportação de tais notas fiscais, tendo um equívoco quando relacionou os NCMs.
Por isso necessária uma verificação se existe todas as notas fiscais foram
efetivamente incluídas no PER e de que tais créditos estão devidamente comprovados.
Das inconsistências “T” e “M” do Despacho Decisório
O acórdão da Manifestação de Inconformidade mantém a glosa do referido item
baseado que em nenhum momento o interessado apresentou documento que comprove as
correções necessárias. Assim, não há como reconhecer o pedido do interessado, por não ter
havido saneamento das inconsistências nos Registros de Exportação.
Verificando os documentos acostados no presente processo administrativo é
possível verificar que tanto os NCMs constantes das notas fiscais, quanto dos Registros de
Exportação, são do NCM 48, portanto passíveis de crédito, sendo mais uma vez um erro nos
registros.
Por isso necessária uma verificação se existe todas as notas fiscais foram
efetivamente incluídas no PER e de que tais créditos estão devidamente comprovados.
Da inconsistência “H” do Despacho Decisório
Relativo a inconsistência “H”, a decisão a quo manteve a glosa sobre a premissa de
que a Recorrente não poderia apresentar novas informações ao PER, e que a análise do DD foi
realizada em cima desse pedido.
Porém mais uma vez seguindo o princípio da verdade material é necessário verificar
a existência nos registros da RFB essa nova declaração de exportação e que não foi utilizada em
nenhum outro pedido, causando assim uma duplicidade do crédito.
Da inconsistência “L” do Despacho Decisório
Nesse ponto existem 6 notas fiscais que foram apuradas na inconsistência “L”,
sendo que nenhuma delas foi não foi contestado diretamente pela Recorrente, portanto, é
considerada matéria incontroversa.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.752 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.904229/2014-01
12
Portanto, considerando a relevância dos documentos apresentados pela recorrente,
com vistas a demonstrar os valores que deram origem ao direito creditório pleiteado, bem como
diante da necessidade de oportunizar a autoridade fiscal de se manifestar sobre os elementos
apresentados e não apreciados, voto por baixar o presente processo em diligência para que a
autoridade competente da unidade fiscal de origem proceda da seguinte forma:
a)
Verificar se as NFs 78930; 79105; 79351; 79403; 79450; 79698; 79912;
80490; 80546; 81549; 82108; 82388; 82958; 83366; 83411; 83746; 85104;
85428; 85543; 86303; 86008; e 86084 foram devidamente incluídas no
Pedido de Ressarcimento e se possuem comprovadamente crédito solicitado
b)
Verificar se existem todas as notas fiscais relacionadas nas inconsistências
“B”, “T” e “M” foram efetivamente incluídas no PER e de que tais créditos
estão devidamente comprovados
c)
Verificar a existência nos registros da RFB essa nova declaração de
exportação e que não foi utilizada em nenhum outro pedido em relação as
notas fiscais relacionadas na inconsistência “H”;
d)
Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados.
e)
Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a unidade de origem para
atendimento da diligência.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 1472
DF CARF MF
Original